Tribunal: TJSP
Processo: 2005419-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Decisão que desconsiderou a preliminar de falta de interesse de agir. Agravante que postula a ausência de comprovação do acidente por ter sido apresentado boletim de ocorrência unilateral. Impossibilidade. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente é dotado de fé pública e possui presunção legal juris tatum para atestar a veracidade

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Decisão que desconsiderou a preliminar de falta de interesse de agir. Agravante que postula a ausência de comprovação do acidente por ter sido apresentado boletim de ocorrência unilateral. Impossibilidade. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente é dotado de fé pública e possui presunção legal juris tatum para atestar a veracidade dos fatos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.